Tribunal: TJSP
Processo: 2167819-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Ação de indenização por danos materiais e morais contra advogado - Decisão de primeiro grau que indefere pedido para que o feito tenha andamento em segredo de justiça - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação - Recurso conhecido

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Ação de indenização por danos materiais e morais contra advogado - Decisão de primeiro grau que indefere pedido para que o feito tenha andamento em segredo de justiça - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação - Recurso conhecido - Hipótese dos autos que não se enquadra no elenco do artigo 189 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo desprovido